Tribunal: TJDFT
Processo: 0010418-42.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010418-42.2011.8.07.0001 RECORRENTE: HAROLDO TOTI RECORRIDO: MASSA FALIDA SOCINTEL DE BRASÍLIA ENGENHARIA LTDA DESPACHO Tendo em vista o teor da certidão de ID 22534988, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1397248/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024